Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724225-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL WL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Imobiliária Ytapuã Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que recebeu os embargos à execução opostos por ela e indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil. Explica que a ausência da ata da assembleia que definiu o valor das taxas condominiais cobrado na execução impede a aferição da existência da dívida e a forma de cálculo do valor executado. Menciona o oferecimento de garantia real e a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que haja a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo regular (id 72964404). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo em regra (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes forem verificadas simultaneamente a requerimento do embargante. Os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo, portanto, são a garantia integral da execução, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante alega que ofereceu um (1) imóvel à penhora, o qual é suficiente para garantir a execução. Ocorre que não houve a formalização da penhora, tampouco comprovação de que o valor do referido bem seja suficiente para saldar a obrigação. Não há que se falar em garantia da execução, ao menos neste momento processual. A análise dos autos não evidencia penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante. Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator